Tribunal: TJDFT
Processo: 0041498-97.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0041498-97.2006.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO NAC DOS TRAB NAS EMPRESAS DE CRÉDITO RECORRIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA, MARCIA REGINA FERREIRA, NICE HELENA PEIXOTO DE LIMA, GUEPARDO EXPRESS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14542121(p. 102/104), admitiu o recurso especial e inadmito o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ deu parcial provimento ao recurso apenas para decotar da condenação a obrigação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, que atuou na qualidade de Curador Especial (ID 24299335). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) (ID 24299337). A ementa do paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Da leitura dos autos, constata-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, entendimento que encontra respaldo no precedente do Tema 339. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019